Tribunal: TCU
Processo: 019.193/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Universidade Federal de São Carlos, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10185/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria do Sr. Mario Ramos de Freitas Trench, emitido pela Fundação Universidade Federal de São Carlos, submetido à apreciação desta Corte de Contas para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CF/1988; Considerando que a unidade técnica e o MP/TCU identificaram a contagem ponderada de tempo de atividades exercidas em cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) efetuado com base nos valores das rubricas Provento Básico e "VENC.BAS.COMP.ART.15 L11091/05", bem como de parcela complementar de remuneração prevista no artigo 15 da Lei 11.091/2005, que deveria ter sido absorvida pelas reestruturações posteriores na estrutura remuneratória dos servidores públicos federais; Considerando que parcela vencimento básico complementar ou VBC, presente no ato de concessão de aposentadoria em análise, foi instituída pela Lei 11.091/2005, com caráter temporário (art. 15, § 2o), para evitar que o enquadramento do servidor por nível de capacitação resultasse em decréscimo salarial; Considerando que, de acordo com a própria norma instituidora da gratificação, deveria ser absorvida paulatinamente por ocasião da reorganização/reestruturação da carreira ou tabela remuneratória (art. 15, § 3o, e art. 26, inciso I); Considerando que a MP 431/2008, convertida na Lei 11.784/2008, e a Lei 12.772/2012 vedaram a absorção da parcela pelos aumentos por elas promovidos; Considerando que, ainda que tais exceções sejam consideradas, a rubrica deveria ter sido absorvida em decorrência dos reajustes ocorridos anteriormente ao advento da Lei 11.784/2008 e posteriormente a 2017, fim da carência estipulada pelo artigo 8o da Lei 13.325/2016; Considerando que o valor pago a título de VBC se encontra irregular, devendo ser excluído dos proventos do interessado; Considerando que, quanto aos anuênios, não existe irregularidade em relação a seu percentual, mas sim à sua base de incidência; Considerando que, em conformidade com o disposto no artigo 67 da Lei 8.112/90, o cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) deveria ser efetuado exclusivamente sobre o "provento básico", não devendo incidir sobre a Verba de Caráter Pessoal (VBC), como ocorre de forma equivocada no ato que está sendo analisado; Considerando que o ex-servidor era ocupante do cargo de Analista de Tecnologia da Informação, cuja escolaridade exigida é o de nível Superior, segundo as informações do ato, porém foi-lhe concedido incentivo à qualificação, no percentual de 30%, relativo à "Especialização" (peça 2, p. 4), mas não há certificado de escolaridade anexado ao ato que comprove a regularidade do recebimento da parcela; Considerando a boa-fé do Sr. Mario Ramos de Freitas Trench; Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, de forma a evitar pedidos nesse sentido, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria ao Sr. Mario Ramos de Freitas Trench, negando-lhe o registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir as determinações discriminadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 019.193/2024-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Mario Ramos de Freitas Trench (XXX.056.061-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de São Carlos. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao órgão de origem, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de trinta dias, as providências adotadas, nos termos dos artigos 261 e 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.1.3. emita novo ato, livre das irregularidades ora apontadas, em substituição ao ato de aposentadoria considerado ilegal, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, por ocasião da completa absorção da parcela compensatória originada a partir do destaque dos quintos incorporados ilegalmente, na forma do artigo 260, caput , do Regimento Interno do TCU; e 1.7.1.4. inclua no ato de aposentadoria "certificado de escolaridade" que comprove a regularidade do recebimento da parcela de incentivo à qualificação e, caso não tenha tal comprovação, exclua a parcela dos proventos.